Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014577-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), IVONETE BENTO DE LIMA - CPF: 019.621.561-76 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELA DECLARATÓRIA. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução, afastando da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor correspondente ao débito declarado inexistente na ação de conhecimento. A agravante sustenta que a verba honorária deve incidir sobre a totalidade do proveito econômico obtido, incluindo a declaração de inexigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor do débito declarado inexistente pode integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o título executivo judicial fixou expressamente a verba honorária sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de conhecimento fixou expressamente os honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação, critério posteriormente mantido pelo acórdão que majorou apenas o percentual da verba honorária.

O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a modificação da base de cálculo da verba sucumbencial em afronta à coisa julgada.

O conceito de proveito econômico distingue-se tecnicamente do valor da condenação, pois o primeiro abrange todo o benefício patrimonial obtido pela parte, enquanto o segundo se restringe às obrigações pecuniárias impostas ao vencido.

O valor correspondente ao débito declarado inexistente possui natureza meramente declaratória, não integrando a condenação pecuniária fixada no título executivo judicial.

A inclusão de parcela declaratória na base de cálculo dos honorários advocatícios implicaria alteração indevida do conteúdo do título executivo em fase de cumprimento de sentença, com violação à segurança jurídica e à imutabilidade da decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar rigorosamente a base de cálculo definida no título executivo judicial.

O valor de débito declarado inexistente não integra a base de cálculo dos honorários quando a sentença fixa a verba sobre o valor da condenação.

A fase de cumprimento de sentença não admite ampliação da base de cálculo da verba honorária em afronta à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, 85, § 11, e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014577-75.2026.8.11.000
0

IVONETE BENTO DE LIMA X NU PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVONETE BENTO DE LIMA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença no 1003182-28.2023.8.11.0021
, manejado
em face de
NU PAGAMENTOS S.A
, acolheu a
impugnação apresentada
pela executada
. para reconhecer o excesso de execução.

Para tanto, a
agravante sustenta que a decisão merece reforma, sob o argumento de que a verba honorária deve incidir sobre a totalidade do proveito econômico obtido na demanda.

D
efende que a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 53.328,68 (cinquenta e três mil trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) representa um benefício patrimonial mensurável e, portanto, deve integrar a base de cálculo dos honorários.

Aduz, ainda, que a interpretação do título judicial na fase de cumprimento de sentença permite a inclusão da parcela declaratória para refletir o resultado útil do processo, requerendo, assim, o provimento do recurso para majorar a base de cálculo da verba sucumbencial.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido apenas para sobrestar atos que resultassem na extinção do feito quanto à matéria controvertida.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar
contrarrazões
, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso busca-se
definir se o valor correspondente ao débito declarado inexistente deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença já transitada em julgado.

Ao compulsar
os autos, verifica-se que a sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 53.328,68 e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

No que tange aos honorários, o dispositivo sentencial foi cristalino ao estabelecer a condenação da requerida ao pagamento da verba patronal fixada em "10% sobre o valor da condenação".

A r
eferida decisão foi objeto de recurso de apelação, ocasião em que este Tribunal majorou os honorários para 12%, mantendo, contudo, a mesma base de cálculo, qual seja, o "valor da condenação".

A sentença
assim dispôs
(id n. 358279358)
:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos

inicias
, e assim o faço, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 53.328,68 (cinquenta e três mil,

trezentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos).

b)
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 700,00

(setecentos reais), a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC,

ambos a partir do efetivo prejuízo.

c) Autorizar a parte autora depositar em juízo o valor de R$ 2.260,23, referente a

fatura efetivamente devida, autorizando
desde de
já a compensação com os valores devidos pela ré no valor

de R$ 700,00 (setecentos reais).

d)
DETERMINAR
que a parte requerida remova eventual restrição em nome da

parte autora, referente ao débito discutido nos autos.

e)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir

da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362, do STJ).

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao

pagamento de honorários advocatícios, estes últimos fixo
em 10%
sobre o valor da condenação
(art. 85, §2o,

do CPC).

A parte dispositiva do
acórdão proferido em
recurso de apelação (id n. 358279359):

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do banco e
dou parcial provimento
ao recurso

da autora, apenas para majorar os danos morais fixados na r. sentença, os quais arbitro em R$ 10.000,00

(dez mil reais), mantidos os encargos nos parâmetros ali arbitrados, vez que não foram objeto de recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco, ao percentual de

12% (doze por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Assim, d
iferentemente do que sustenta a agravante, não se revela possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar a base de cálculo da verba honorária sob o pretexto de interpretação extensiva do termo "proveito econômico".

No sistema processual civil, a fase de execução deve estrita fidelidade ao título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.
, de modo que, que,
o magistrado de primeiro grau, ao prolatar a sentença de conhecimento, optou especificamente por utilizar o "valor da condenação" como parâmetro, e não o "proveito econômico" ou o "valor da causa".

A distinção técnica entre
esses
conceitos é relevante: enquanto o proveito econômico abrange todo o benefício patrimonial auferido pela parte (incluindo a dívida que deixou de ser paga em razão da declaração de inexistência), a condenação refere-se estritamente ao montante pecuniário imposto ao vencido a título de obrigação de pagar.

Ao transitar em julgado a decisão que vinculou os honorários ao valor da condenação, operou-se a preclusão sobre a matéria, sendo vedado ao juízo da execução ampliar o alcance do título para incluir parcelas de natureza meramente declaratória.

Portanto, a exclusão do valor de R$ 53.328,68 da base de cálculo dos honorários está correta, uma vez que tal montante
refere-se
à parte declaratória da sentença, e não à parte condenatória.

Admitir a incidência de honorários sobre o valor declarado inexigível quando o título judicial expressamente determinou sua incidência sobre a condenação implicaria em nítida alteração do julgado em fase imprópria, ferindo a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões judiciais.

Nesse passo, a decisão
recorrida
não merece qualquer reparo, pois deu fiel cumprimento ao título executivo, respeitando os limites impostos pela sentença e pelo acórdão que a confirmou.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026